Tribunal: CARF
Processo: 10640.724381/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724381/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.813 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
RAUL NARCISO CARVALHO GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA.
BOLSA
DE
ESTUDO.
ISENÇÃO.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
Não se aplica a isenção conferida às bolsas de estudo e pesquisa quando o
rendimento auferido pelo contribuinte guarda nítido caráter contraprestacional
do serviço contratado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso.
Vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Martin Gesto da Silva, que lhe
deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Adoto como relatório aquele proferido no Acórdão recorrido 16-86.937 - 18a
Turma da DRJ/SPO (fls. 964 e ss), o qual transcrevo:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 52/62,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 53.999,65, sendo que R$ 18.303,11 a
título de imposto, R$ 8.241,88 a título de juros de mora, calculados até 12/2018, e R$
27.454,66 a título de multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724381/2018-71
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

A presente Ação Fiscal teve início com o Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal - TDPF no 06.1.04.00-2018-00167-1, com vistas a apurar o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda da Pessoas Físicas – IRPF, anos
calendário 2013 e 2014.
A ação fiscal teve como propósito verificar a legitimidade do recebimento de Bolsas
pelo contribuinte, em face de sua contratação pela Fundação Arthur Bernardes –
FUNARBE, CNPJ 20.320.503/0001-51, para realizar estudos e pesquisas, no período de
23/05/2011 a 31/07/2014, quando era Diretor Científico da Diretoria Executiva da
Fundação Arthur Bernardes.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, encontram-se detalhadamente relatados no Relatório
Fiscal de fls. 65/77 e demonstrativos de Apuração do Imposto de Renda de fls. 78/79.
Conforme consta no Relatório Fiscal, após detalhada ação fiscal na Fundação Arthur
Bernardes – FUNARBE, CNPJ 20.320.503/0001-51, para verificação do cumprimento
dos requisitos para fazer jus ao gozo de imunidade ou isenção de IRPJ, CSLL e Cofins e
auditoria das contribuições previdenciárias, que culminou com a lavratura de autos de
infração, ficou, em tese, constatado que o contribuinte recebeu remunerações mensais,
disfarçadas de bolsas de estudos.
A bolsa estava relacionada ao projeto de pesquisa intitulado "Filogeografia, Distribuição
Espacial e Manejo de Carunchos: do Campo ao Armazém", que segundo a Funarbe,
recebeu financiamento de fonte pública e privada, sendo que o recurso público foi
utilizado conforme despesas aprovadas pela fonte financiadora e o recurso de origem
privada foi empregado no pagamento de bolsas.
A Funarbe aplicava e administrava os recursos financeiros liberados pela Fundação de
Amparo à Pesquisa dos Estado de Minas Gerais – FAPEMIG (financiadora pública).
Após intimação e análise dos documentos apresentados, a Fiscalização concluiu que a
bolsa paga ao contribuinte foi utilizada para remunerar o dirigente pela função exercida
na Fundação (Diretor Científico).
Assim, o contribuinte foi autuado por classificar indevidamente rendimentos recebidos
da Fundação Arthur Bernardes como rendimentos isentos e não tributáveis, em suas
Declarações de Ajuste Anual, dos exercícios de 2014 e 2015.
Foi lavrado o presente auto de infração, com os seguintes valores, conforme constam na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração de fls. 52/62:
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2013

41.201,81

150,00
31/12/2014

25.354,96

150,00
Enquadramento Legal:
Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/1999. Art. 1o, incisos VII e VIII e parágrafo
único da Lei no 11.482/2007, incluído pela Lei no 12.469/11.
Quanto às multas, foi aplicada a multa de ofício de 150% com base no art. 44, inciso I, e
§1o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, tendo
em vista ter cometido, em tese, crime de sonegação, fraude e conluio, conforme
definidos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Foi elaborada, ainda, representação fiscal para fins penais (processo no
10640.724385/2018-50), por ter sido constatado evento, que em tese, pode representar
condutas tipificadas nos incisos I e II do artigo 1o da Lei no 8.137/1990.
Cientificado do lançamento em foco em 17/12/2018, conforme fl. 171, o interessado
apresentou impugnação de fls. 177/193, em 14/01/2019, aduzindo, em síntese, o que se
segue:
1) Sem elementos mínimos que identifiquem: (i) a dinâmica das intimações e das
respostas apresentadas pelo Fisco e pela Funarbe; (ii) as provas que ensejariam a
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

desclassificação de meras bolsas de pesquisa em "remuneração"; (iii) os
documentos que mostrariam que os recursos recebidos representaram contraprestação
pela gestão e não por aquilo que foi contratado, declarado e escriturado; e (iv) o quê o
autuado fez, individualmente; o auto de infração é irremediavelmente nulo.
2) Como, aqui, isso não foi feito, "tem-se como nulo o auto de infração que não apura
com clareza o crédito tributário, restando impedida a autuada de elaborar plenamente a
sua defesa, o que caracteriza ofensa aos princípios constitucionais do devido processo,
contraditório e ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988)'
(Acórdão 1802-001.879).
3) A fiscalização reconhece o pagamento de bolsa, a existência da pesquisa, a
participação do diretor/pesquisador no projeto e a contabilização como bolsa, no
entanto, não apresentou provas de que os recursos pagos representam contraprestação
pela gestão.
4) Quando tomou posse na Diretoria Executiva da Funarbe, continuou realizando
pesquisas. Apesar dessa acumulação de funções, não assinou o contrato de concessão de
bolsa com a entidade na condição de bolsista/beneficiário e de diretor. A Funarbe foi
representada por outros gestores e o impugnante não concedeu bolsa a ele mesmo.
5) Houve apenas coincidências entre o recebimento de bolsas e o mandato do
impugnante. Essa equivalência de datas, no entanto, sucumbe às fartas provas
documentais anexas, as quais comprovam, cabalmente, que o projeto existiu, que o
impugnante participou das pesquisas e, finalmente, que ele recebeu bolsa.
6) Quanto à afirmação de que o impugnante iniciou o projeto de pesquisa em 2009 e de
que a bolsa só foi concedida quase dois anos depois (em 2011), isso ocorre com
bastante frequência.
7) É bastante comum um professor/pesquisador começar a execução de um projeto sem
apoio e, no curso dos trabalhos, conseguir uma ou mais bolsas, que vão possibilitar a
conclusão da pesquisa. Em outras oportunidades, o pagamento da bolsa termina e o
projeto continua sendo desenvolvido às custas de enormes sacrifícios pessoais dos
pesquisadores.
8) No que tange ao convênio firmado com a FAPEMIG, que foi finalizado no final de
2013 e que a FUNARBE manteve o pagamento da bolsa até julho de 2014, mesmo após
o encerramento da execução do projeto, na cláusula quinta do TO consta que o prazo de
execução do projeto era de 48 meses e na cláusula décima quinta está previsto que a
vigência do TO seria de 60 meses. O prazo de execução do projeto não se confunde com
a vigência do Termo de Outorga.
9) Na fase de execução (primeira fase), que durou 48 meses a partir de 27/10/2009, os
recursos foram liberados de acordo com o “Cronograma de Desembolso”, informações
de campo foram coletados, pesquisas e estudos foram realizados, etc. Na segunda fase,
elaborou-se o relatório técnico final do projeto, que foi entregue à FAPEMIG no prazo
estabelecido na cláusula segunda do TO. Como se pode perceber, depois da execução
do projeto, o coordenador continuou trabalhando na compilação de dados e resultados,
bem como na elaboração do Relatório Técnico Final até entrega à FAPEMIG, em
outubro de 2014.
10) Portanto, não existe nenhuma estranheza no fato de o impugnante ter recebido a
bolsa mensal até julho de 2014 (último pagamento em 7/8/2014). A execução do projeto
terminou no final de 2013, a FUNARBE devolveu à FAPEMIG o saldo dos recursos
disponibilizados e o impugnante (Coordenador) deu continuidade aos trabalhos. Em
março de 2014, quando o contrato de concessão de bolsa venceria, o relatório final
ainda não estava pronto. Em razão disso, o contrato foi prorrogado para permitir o
encerramento dos trabalhos (fl. 146). Em outubro de 2014, ou seja, tempestivamente, o
autuado apresentou o Relatório Técnico Final à FAPEMIG, o qual foi aprovado com
louvor.
11) Em relação ao Funarpex, programa voltado para jovens docentes que concluíram
doutorado nos últimos cinco anos, a opção da Funarbe foi conceder 12 bolsas de R$
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

900,00, por 12 meses, visando atingir o maior número possível de interessados (edital
anexo). Como o impugnante não é um "jovem docente" e o seu projeto era de alta
complexidade, a comparação da bolsa concedida ao impugnante com as do Funarpex é
completamente despropositada.
12) Além do valor da bolsa ser compatível com o de outras bolsas concedidas, o valor
mensal auferido de R$ 3.169,37 é bem inferior ao salário de muitos dos empregados da
Funarbe. Um diretor ganharia menos que uma secretária, assistente e gerentes. A pouca
expressividade do pagamento afasta, naturalmente, a tentativa de transformar em
remuneração pela gestão.
13) No que toca ao registro dos aportes em conta contábil imprópria, a própria Funarbe
já esclareceu que a inconsistência foi sanada em 2016. As contas e a gestão da Funarbe
foram devidamente aprovadas por Auditoria Externa, pelo Conselho Universitário da
UFV e pelo Ministério Público. Nunca houve questionamento sobre as bolsas
concedidas, nunca se cogitou de remuneração indireta, de contraprestação pela gestão.
14) Em relação à assertiva de que bolsas foram concedidas "em desacordo com as
normas internas da Universidade Federal de Viçosa e da própria Fundação Arthur
Bernardes" e de que o Termo de Outorga vedaria a concessão de bolsas, observe-se,
primeiramente, que os pagamentos foram aprovados pela própria FUNARBE, pela UFV
e pelo MPF. O projeto em questão recebeu financiamento público e privado e o Termo
de Outorga, que trata da parte referente ao financiamento público, não prevê o
pagamento de bolsas, sendo que nenhum centavo dos recursos disponibilizados pela
FAPEMIG foi destinado a essa finalidade. O fato de o financiador público não aprovar a
bolsa não impede que o pesquisador busque outras fonte. No caso, a bolsa foi pleiteada
perante a Funarbe.
15) Apesar de não existir no processo nenhuma prova que respalde a transmutação de
bolsa em remuneração pela gestão, o impugnante traz ao presente processo: (i) planilha
indicando as bolsas recebidas; (ii) pastas com a prestação de contas referentes ao centro
de custos do projeto (demonstrando não só o pagamento da bolsa, mas a aquisição de
insumos, os gastos com equipamentos, viagens, pesquisas, etc); (iii) os comprovantes
bancários de pagamento da bolsa; (iv) as contas do Livro Razão com a contabilização
dos pagamentos; e (v) diversos artigos publicados com base nos resultados da pesquisa.
16) Está cabalmente demonstrado: (i) que o projeto de pesquisa existiu; (ii) que houve
efetiva participação do impugnante na execução dos trabalhos; (iii) que o contrato
firmado entre ele e a Funarbe é de concessão de bolsa; (iv) que foram pagas bolsas; (v)
que os valores pagos ao impugnante são compatíveis com os de outras bolsas
concedidas; (vi) que a bolsa é inferior à remuneração de empregados de segundo
escalão (se fosse remuneração de dirigente, ela seria bem superior); (vii) que a
contabilidade da Funarbe é regular e revela o pagamento de bolsa; e (viii) que o próprio
pesquisador declarou à RFB o recebimento de bolsa. Assim, considerando que a bolsa
de estudo recebida pelo impugnante é, de fato, um rendimento isento e não tributável,
impõe-se o cancelamento da autuação.
17) Não houve remuneração pelo cargo de gestor, mas um pagamento de bolsa em
contrapartida a projeto de pesquisa reconhecidamente executado. Enfim, não houve
sequer infração. Do dolo que desencadeia a multa qualificada, então, não se pode nem
cogitar.
18) Insiste-se: o impugnante recebeu bolsa por pesquisa desenvolvida. Os pagamentos
foram feitos conforme o contrato celebrado, o projeto passou por todas as etapas de
aprovação, o trabalho científico foi acompanhado pela UFV, todas as contas foram
prestadas e aprovadas pelos órgãos de controle, o relatório de conclusão foi entregue,
enfim, tudo foi executado, declarado e escriturado, tanto é assim que o Fisco extraiu a
sua "tese" dos registros contábeis da entidade. Nessas condições, pode-se dizer que
houve dolo, má-fé, intenção deliberada de sonegar ou simulação? Não:
19) Não há prova do dolo e a "Fraude não se presume12, prova-se”. “Quando arguida,
deve ser demonstrada de maneira inequívoca por aquele que a alega”.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

20) Há mais: qualquer margem de dúvida, mínima que seja, afasta a aplicação da multa
qualificada, não só pelo exagero de uma penalidade superior ao próprio tributo lançado,
mas também pela existência de uma norma de interpretação expressa.
21) O Supremo Tribunal Federal “firmou entendimento no sentido de que são
confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido”
(STF, Segunda Turma, AgRg no RE 748.257/SE, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j.6/8/2013, DJE de 20/8/2013).
Por fim, nos termos do parágrafo 4o, " a ", do art. 16 do Decreto 70.235/72, do princípio
da verdade material e da jurisprudência favorável, requer a juntada posterior de
documentos.
A DRJ manteve em parte o lançamento, mantendo o crédito tributário lançado,
uma vez que entendeu haver contraprestação de serviços, haja vista que o impugnante recebeu
bolsa paga pela Funarbe no mesmo período em que foi Diretor Financeiro da Fundação; porém
afastou a multa agravada de 150%, reduzindo-a ao percentual de 75%. A decisão recorrida restou
assim ementada (fls. 963):
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA. ISENÇÃO.
A bolsa de estudo, pesquisa e extensão isenta do imposto de renda é aquela recebida
exclusivamente para proceder a seus fins e desde que os resultados dessas atividades
não representem vantagem pra o doador, nem importem contraprestação por serviços, e
que sejam recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Incabível a imposição da multa qualificada de 150% quando não demonstrado de forma
inequívoca que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se em hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.

Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 24/5/2019 (fls. 984) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 25/6/2019 (e-fls. 992 e ss), no qual
pretende sejam revistas por este Colegiados as alegações trazidas na impugnação, ressaltando
que:
1 – A Lei no 8.958/94 permite a participação não remunerada de servidores das
Instituições Federais de Ensino Superior nos órgãos de direção das Fundações de Apoio e prevê
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

que esses servidores podem participar de projetos e receber bolsa por essa participação, sendo
assim compatível o exercício da profissão de professor/pesquisador com recebimento de bolsas e
a ocupação concomitante de cargo de direção em entidade imune, sem remuneração;
2 – que a bolsa foi paga ao recorrente tão somente em contrapartida à sua
participação em projeto de pesquisa e não está atrelada a uma contraprestação de serviços por
sua gestão na entidade;
3 – a bolsa recebida está em consonância com os regulamentos gerais de bolsas da
Funarbe (Resoluções nos 01/2013 e 01/2014);
4 – não há provas que desconecte a bolsa recebida do projeto de pesquisa, ou que
conecte os rendimentos recebidos a contraprestação de serviço de gestão;
5 - a pesquisa desenvolvida não gerou nenhuma vantagem para a
doadora/Funarbe.
Requer seja julgado o auto de infração improcedente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno da natureza dos rendimentos recebidos, pelo recorrente, da
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa (Funarbe), a título de bolsa considerada
por ele isenta do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) e descaracterizada pela
fiscalização como tal; o contribuinte é professor da Universidade Federal de Viçosa e exerceu,
no exato período do lançamento, cargo de direção na Funarbe.
As condições para que as verbas discutidas possam ser excluída da tributação pelo
IRPF estão estabelecidas no art. 26 da Lei no 9.250/95, que assim disciplina:
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
......
Não tendo o contribuinte trazido qualquer prova ou alegação que se contraponha
aos fundamentos trazidos pelo julgador de piso, reproduzo e adoto as seguintes razões de decidir
do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
...para que as bolsas de estudo e de pesquisa não sofram a incidência do imposto de
renda, é necessário:
a) que sejam caracterizadas como doação;
b) que sejam recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas;
c) que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador;
d) que os resultados dessas atividades não importem contraprestação de serviços.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

Assim, deve-se verificar se as verbas em discussão atendem, cumulativamente, a todos
os requisitos acima elencados. Basta que um deles não ocorra no caso concreto, para
que prevaleça a regra geral de tributação.
Na situação sob análise, observa-se que os pagamentos recebidos pelo impugnante a
título de bolsa não foram recebidos exclusivamente para proceder a estudos e pesquisas
e houve contraprestação de serviços, conforme será detalhado.
Consta nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte de fls. 83 e 84, emitidos pela Fundação Arthur Bernardes – FUNARBE - CNPJ:
20.320.503/0001-51, como Natureza do Rendimento, Rendimento Trabalho sem
Vínculo Empregatício. Entretanto, constata-se rendimento tributável igual a R$ 0,00 e
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis nos valores de R$ 41.201,81 e R$ 25.354,96,
para os anos-calendário de 2013 e 2014, respectivamente.
O impugnante era professor da Universidade Federal de Visçosa - UFV e Diretor
Científico da Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE - CNPJ: 20.320.503/0001-51, e
celebrou contrato de concessão e doação de bolsa de extensão, em 01/03/2011, com
duração de 36 meses, posteriormente postergado até 30/09/2014, no valor mensal de R$
3.169,37.
A bolsa estava relacionada ao projeto de pesquisa intitulado "Filogeografia, Distribuição
Espacial e Manejo de Carunchos: do Campo ao Armazém", que, segundo a Funarbe,
recebeu financiamento de fonte pública e privada.
A financiadora pública do projeto foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – FAPEMIG, conforme regulado em Termo de Outorga, onde constavam
como executora a Universidade Federal de Viçosa, a Funarbe como gestora dos recursos
financeiros liberados pela FAPEMIG e o Sr. Raul Narciso Carvalho Guedes como
responsável e coordenador do projeto.
A Fiscalização constatou na contabilidade da Funarbe, que o último registro de
pagamento da bolsa foi em 07/08/2014, referente a julho/2014, e verificou que o
período em que a bolsa foi paga pela Funarbe coincidia exatamente com o período em
que o impugnante esteve ocupando o cargo de Diretor Científico, sendo assim utilizada
para remunerar o dirigente pela função exercida na Fundação, conforme consta no
Relatório Fiscal de fls. 65/77:
4.7.1-0 período de pagamento da bolsa é exatamente o mesmo em que pesquisador
ocupou o cargo de Diretor Científico da Fundação Arthur Bernardes;
4.7.2-0 projeto de pesquisa teve início em 2009, mas a bolsa somente começou a ser
paga em março de 2011, ou seja, o pesquisador desenvolveu o projeto sem o
recebimento de bolsa por quase dois anos e a Funarbe somente resolveu incentivá-lo
com esta verba justamente quando ele ingressou na sua Diretoria Executiva;
4.7.3-0 encerramento do convênio com a FAPEMIG, financiadora do projeto, ocorreu
no final de 2013, mas ainda assim o bolsista continuou a receber a bolsa mensal por
parte da Funarbe até sua saída da Diretoria, em julho de 2014;
4.7.4- o coordenador do projeto e responsável pela liberação da bolsa é o próprio
bolsista, isto é, o Sr. Raul Narciso Carvalho Guedes aprovou a bolsa para ele mesmo.
A Fiscalização salientou ainda, no Relatório Fiscal, que a Funarbe possui vários
programas de incentivo a atividades educacionais da UFV, prestando apoio financeiro a
eventos e projetos de ensino, pesquisa e extensão. Dentre esses programas, o de nome
“Funarpex”, foi criado para incentivar jovens docentes, que tenham concluído
doutorado nos últimos sete anos, e que os únicos suportes financeiros dados pela
Funarbe a título de bolsa para docentes, fora do programa Funarpex, foram os
angariados pelos Diretores da Funarbe, os Professores Daniel Marçal de Queiroz, Raul
Narciso Carvalho Guedes, Antônio José Natali e Brício dos Santos Reis. E os valores
pagos a esses Diretores foram muito superiores ao valor mensal de R$ 900,00 pago
como bolsa aos professores beneficiários do programa Funarpex.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

Salientou também que ao aportes custeados pela Funarbe em benefício dos diretores
foram contabilizados em conta imprópria e que essas bolsas aos diretores foram
concedidas em desacordo com as normas internas da Universidade Federal de Viscosa e
da própria Fundação Arthur Bernardes.
Consta ainda no Relatório Fiscal que o Termo de Outorga não previa a concessão de
bolsas e conclui:
4.10-Com base em todos elementos apresentados, analisados em conjunto, fica evidente
que a Fundação Arthur Bernardes pagou bolsa a seu Diretor RAUL NARCISO
CARVALHO GUEDES, como forma de remunerá-lo pelas atribuições exercidas como
gestor executivo. Ficando claro também, que o contribuinte, na qualidade de diretor do
órgão, e conhecedor da Leis e Estatutos que o regem, não poderia ter consentido receber
uma remuneração pelos serviços prestados disfarçada de bolsa.
Na impugnação, alega o contribuinte, em síntese, que está cabalmente demonstrado: (i)
que o projeto de pesquisa existiu; (ii) que houve efetiva participação do impugnante na
execução dos trabalhos; (iii) que o contrato firmado entre ele e a Funarbe é de
concessão de bolsa; (iv) que foram pagas bolsas; (v) que os valores pagos ao
impugnante são compatíveis com os de outras bolsas concedidas; (vi) que a bolsa é
inferior à remuneração de empregados de segundo escalão (se fosse remuneração de
dirigente, ela seria bem superior); (vii) que a contabilidade da Funarbe é regular e revela
o pagamento de bolsa; e (viii) que o próprio pesquisador declarou à RFB o recebimento
de bolsa. E apresenta os documentos de fls. 198/950.
Em pesquisas no sistema CNPJ (fls. 961/962), verifica-se que o impugnante consta no
Quadro Societário, da Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE - CNPJ:
20.320.503/0001-51, como Diretor, no período de 17/03/2011 a 29/07/2014.
Conforme Termo de Posse e Ata de Reunião do Colégio Eleitoral da Fundação Arthur
Bernardes (Funarbe), realizada em 28/02/2011, de fls. 96/99, o contribuinte, professor
Raul Narciso Carvalho Guedes, tomou posse do cargo de Diretor Científico da
Fundação Arthur Bernardes (Funarbe), em 1o/03/2011, com mandato até 31/07/2014.
Como já esclarecido, os valores recebidos em razão de bolsas de estudo e pesquisa são
classificados como isentos, apenas na situação em que caracterizem doações, por
inexistência de vantagem ou contrapartida em favor do doador. Se o beneficiário recebe
bolsa de pessoa jurídica para a qual ele presta algum tipo de serviço, o valor pago está
sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, conforme artigos 36 e 681 do Decreto
no 9.580, de 22/11/2018 - RIR/2018, transcritos acima.
Este julgado não contesta que o projeto existiu; que houve efetiva participação do
impugnante na execução dos trabalhos; que o contrato firmado entre ele e a Funarbe foi
de concessão de bolsa; que foram pagas bolsas; que os valores pagos ao impugnante são
compatíveis com os de outras bolsas concedidas; que o valor de sua bolsa era inferior à
remuneração de empregados de segundo escalão; nem contesta a contabilidade da
Funarbe.
Entretanto, conforme fls. 96/99 e 961/962, verifica-se que houve contraprestação de
serviços, haja vista que o impugnante recebeu bolsa paga pela Funarbe, no mesmo
período em que foi Diretor Financeiro da Fundação.
Assim, considerando que os rendimentos recebidos pelo contribuinte não cumprem
todas as condições previstas para que as bolsas de estudo e de pesquisa não sofram a
incidência do imposto de renda, correto o lançamento dos rendimentos recebidos a título
doação classificados indevidamente como isentos.
No recurso o recorrente alega que a Lei no 8.958/94 permite a participação não
remunerada de servidores da Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) nos órgãos de
direção das Fundações de Apoio (§ 5o do art. 4o) e paralelamente o exercício de outra atividade
remunerada (fato que não se nega, mas o que se discute é a natureza da verba recebida); que o
exercício da profissão de professor/pesquisador é compatível com a ocupação concomitante com
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

o cargo de direção da entidade imune; que a bolsa foi paga tão somente em contrapartida à
participação em projeto de pesquisa e que por isso não há como atrelar a bolsa a uma
contraprestação de serviços pela gestão; que a bolsa está em consonância com as Resoluções
1/2013 e 1/2014, que estabelecem a doação civil do respectivo montante, e também com o
contrato firmado com a Funarbe, razões pelas quais o lançamento é improcedente.
As questões já foram enfrentadas pelo julgador de piso, conforme excertos
copiados acima. Trago mais uma vez os indícios apurados pela fiscalização que me levam a
concluir que os valores recebidos da Funarbe pelo recorrente não poderiam ser qualificados
juridicamente como doações, mas como rendimentos recebidos em razão do trabalho:
7.1 – o período de pagamento da bolsa é exatamente o mesmo em que o
pesquisador ocupou o cargo de Diretor Científico da Funarbe.
O recorrente alega que houve mera coincidência, mas mera alegação não tem o
condão de desfazer a constatação apurada pela fiscalização.
7.2 - que o projeto de pesquisa em relação ao qual receberia bolsa teve início em
2009, mas coincidentemente a bolsa começou a ser paga somente em março de 2011, quando o
recorrente teria tomado posse como diretor, de forma que ele ficou no projeto por quase dois sem
receber bolsa alguma e somente quando assumiu o cargo de direção foi que a Funarbe resolveu
incentivá-lo com essa verba.
O recorrente alega que se trata de situação bastante frequente participar de projeto
sem recursos. Entretanto, mesmo se tratando de situação frequente, isso não afasta o fato de que
o início do pagamento da bolsa se deu exatamente quando o recorrente assumiu cargo de diretor.
7.3 – que o recorrente continuou a receber a bolsa mesmo após o encerramento do
convênio com a FAPEMIG (financiadora do projeto) em 2013; coincidentemente recebeu bolsa
até o mês em que saiu da direção da Funarbe.
O recorrente alega mais uma que houve mera coincidência, já que a data do
término de seu mandato era conhecida e, se houvesse a intenção de remuneração disfarçada, a
avença inicial já poderia ter previsto vigência casada com o mandato, o que não aconteceu e o
contrato teve de ser aditado. Entretanto, mais uma vez a justificativa não afasta o fato de que
coincidentemente o contrato foi aditado até o fim da vigência de seu mandato (fls. 146).
7.4 – que o coordenador do projeto e o responsável pela liberação da bolsa era o
próprio bolsista, ou seja, o recorrente aprovou bolsa para ele mesmo.
O recorrente esclareceu na impugnação que não teria aprovado bolsa para ele
mesmo, conforme contrato (fls. 141). De fato ele não assina o contrato como diretor da Funarbe,
ou seja, não teria aprovado bolsa para ele mesmo; assina o contrato como bolsista e como
coordenador do projeto. Entretanto, era diretor da Funarbe no período, conforme consta no
CNPJ, e também apurado pela fiscalização (Diretor Científico da Diretoria Executiva da
Funarbe), de forma se valeu dessa condição para aprovação da bolsa, que não recebia até que
assumiu a função de diretor;
7.5 – que as únicas bolsas pagas pela Funarbe a título de bolsa para docentes fora
do programa Funarpex foram aquelas pagas aos Diretores da Funarbe, os Professores Daniel
Marçal de Queiroz, Raul Narciso Carvalho Guedes, Antônio José Natali e Brício dos Santos
Reis, e em valor superior àquelas pagas pela Funarpex (quase 4 vezes mais)
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

7.6 – que as bolsas pagas pela Funarpex são registradas na contabilidade da
Funarbe no grupo “Administração” – “Despesa com programas de Apoio”, ao passo que aquelas
pagas aos diretores foram lançadas em outra conta;
O recorrente alegou que a Funarbe sanou a inconsistência em 2016 e que esse fato
não atrapalhou a fiscalização, como afirmado por ela própria. Entretanto, conforme afirmado
pela fiscalização, de fato a informação não alterou o resultado contábil, mas serviu como indício
de irregularidade. O fato de ter sido retificada não afasta o indício.
7.7 – que as bolsas pagas aos diretores foram concedidas em desacordo com as
normas internas da UFV e da própria Funarbe, uma vez que, conforme art. 21 da Resolução
08/2012 (fls. 111), que disciplina o relacionamento entre a Universidade Federal de Viçosa e a
sua fundação de apoio (FUNARBE);
Art. 21 - As bolsas de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação somente
poderão ser pagas se os projetos respectivos identificarem as modalidades de bolsas,
valores, quantidade e periodicidade.
Entretanto, a bolsa em questão não estava prevista no plano de trabalho do projeto
coordenado pelo contribuinte, e o termo de outorga da FAPEMIG, financiadora do projeto (fls.
136) também não previa o pagamento de bolsa.
No mesmo sentido, o Regulamento Geral de Bolsas (fls. 115 e ss), aprovado pelas
Resoluções 01/2013 01/2014 da própria Funarbe, dispõe em seu art. 5o que:
Art. 5° - Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas que estiverem
expressamente previstas no Plano de Trabalho dos Projetos a que se refere, com
identificação da modalidade, dos valores, da quantidade e da periodicidade.
O recorrente alegou que as contas foram aprovadas pela própria Funarbe, pela
UFV e pelo MPF, que não as aprovariam se estivessem inconsistentes; que o Termo de Outorga
trata da parte referente ao financiamento público, e que como não prevê o pagamento de bolsas,
a FAPEMIG não destinou recursos a essa finalidade, fato que não impede que o pesquisador
busque outras fontes, de forma que a bolsa foi pleiteada e aprovada pela Funarbe, como todas as
outras.
Conforme se verifica nas fls. 247 (referente ao projeto de pesquisa – registro e
aprovação - dados do projeto), de fato não havia previsão para pagamento de bolsas no projeto.
Noto também que o termo de outorga não previa o pagamento de bolsa (Detalhamento do
Orçamento aprovado - fls. 155/156). É fato que os recursos extras podem ser aportados por
terceiros, mas conforme consta da Resolução acima copiada, somente poderão ser caracterizadas
como bolsas aquelas que estiverem expressamente previstas no Plano de Trabalho dos Projetos, e
não estavam.
Assim, os indícios apurados pela fiscalização convergem para um mesmo ponto,
qual seja, foi paga como remuneração disfarçada pela prestação de serviço disfarçada de bolsa,
de forma que tais indícios podem ser considerados como prova indireta para concluir que de fato
o recorrente recebeu rendimentos tributáveis, e dessa forma os pagamentos não se caracterizam
como bolsas na forma do art. 26 da Lei 9.250/95, devendo ser tributados.
Registro por fim que o documento juntado aos autos referente a parecer do
Ministério Público que apreciou eventual fraude ou incorreção em pagamento de bolsas aos
diretores da FUNARBE e concluiu pela sua regularidade não tem o condão de descaracterizar a
natureza tributável dos rendimentos recebidos pelo recorrente, mesmo porque, pelo teor do
documento, a denúncia apurada seria referente ao pagamento de bolsas com receitas da
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724381/2018-71

FUNARBE, ou seja, a fonte do pagamento; entretanto discute-se nos autos a natureza dos
rendimentos pagos na forma de bolsas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital